Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA. INCAPACIDADE PERMANENTE DA VÍTIMA PARA ATIVIDADE LABORAL. FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de pagamento de pensão civil vitalícia ao Apelado, vítima de acidente de trânsito.
2. A teor do que dispõe o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 2.1. Ademais, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).
3. No caso, o acidente de trânsito causado pelo Apelante incapacitou permanentemente o Apelado para o exercício de atividades laborais, conforme atestado por laudo médico, o que justifica a fixação da pensão vitalícia.
4. O fato de o Apelado receber benefício previdenciário, por si só, não exonera o Apelante do pagamento da pensão vitalícia, uma vez que a indenização civil, ao contrário da previdenciária, visa ressarcir o acidentado da lesão física sofrida, não propriamente a mera compensação sob a ótica econômica.
5. Apelação conhecida e desprovida.